Tribunal: TJBA
Processo: 8043498-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043498-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAELA AMORIM DA SILVA MACHADO Advogado(s): CASSIO REIS SANTOS AGRAVADO: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a agravante em face da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ou não ao benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural se presume verdadeira, sendo que o juiz somente poderá indeferir tal pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 5. No presente caso, a agravante alegou não ter condições de arcar com as custas do processo. Além de sua declaração, juntou diversos documentos que demonstram sua insuficiência financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043498-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAFAELA AMORIM DA SILVA MACHADO e como apelada CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.